Tribunal: TJES
Processo: 5017810-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017810-60.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUCIMAR ROCHA DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença de id 6397907, pela qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória em razão da falta de pagamento das custas iniciais, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 268, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Em suas razões (id 6397909), a Apelante pugna, em abreviada síntese, pela anulação do provimento objurgado ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das custas de ingresso.

É o sucinto Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença de id 6397907, pela qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória em razão da falta de pagamento das custas iniciais, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 268, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Em suas razões (id 6397909), a Apelante pugna, em abreviada síntese, pela anulação do provimento objurgado ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das custas de ingresso.

Pois bem.

Razão não assiste à Apelante.

Em que pese a arguição de pretensa nulidade em virtude da ausência de intimação pessoal para fins de recolhimento do preparo recursal, após expresso indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, não se cuida, a toda evidência, de hipótese para a qual o Código de Processo Civil estabeleça a exigência da medida (prevista, exclusivamente, para a extinção do processo por abandono de causa, nos precisos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Portanto, não incorreu o douto Juízo
a quo
em
error in procedendo
ao determinar o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento de custas iniciais, em estrita observância ao que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.º 5001611-22.2022.8.08.0069, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias. 2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu. 3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.